Tribunal: TJMMG
Processo: 2000699-55.2022.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL - MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA TRANSAÇÃO PENAL - RECORRENTE DENUNCIADO POR CRIME DE ABANDONO DE POSTO.
- Não se deve conhecer do recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o oferecimento de acordo de não persecução penal, uma vez que esta situação não se encontra prevista no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal.
- Apesar de não constar expressamente no Código de Processo Penal ou no Código de Processo Penal Militar a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que conceder, negar ou revogar transação penal, por meio de uma interpretação extensiva do inciso XI do art. 581 do Código de Processo Penal ou da alínea “m” do art. 516 do Código de Processo Penal Militar c/c o art. 92 da Lei n. 9.099/95, é possível admitir seu cabimento, motivo pelo qual merece conhecimento o recurso interposto.
- O benefício da transação penal não deve ser aplicado no presente caso, uma vez que o recorrente foi denunciado pela prática de crime militar próprio, consistente em abandono de posto, razão pela qual se aplica à questão a vedação contida no art. 90-A da Lei n. 9.099/95.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000699-55.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 16/02/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA TRANSAÇÃO PENAL – RECORRENTE DENUNCIADO POR CRIME DE ABANDONO DE POSTO. - Não se deve conhecer do recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o oferecimento de acordo de não persecução penal, uma vez que esta situação não se encontra prevista no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal. - Apesar de não constar expressamente no Código de Processo Penal ou no Código de Processo Penal Militar a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que conceder, negar ou revogar transação penal, por meio de uma interpretação extensiva do inciso XI do art. 581 do Código de Processo Penal ou da alínea “m” do art. 516 do Código de Processo Penal Militar c/c o art. 92 da Lei n. 9.099/95, é possível admitir seu cabimento, motivo pelo qual merece conhecimento o recurso interposto. - O benefício da transação penal não deve ser aplicado no presente caso, uma vez que o recorrente foi denunciado pela prática de crime militar próprio, consistente em abandono de posto, razão pela qual se aplica à questão a vedação contida no art. 90-A da Lei n. 9.099/95. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrentes o Cb PM Gilson Elbert da Silva e o 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em acolher em parte a preliminar suscitada pela procuradora de justiça, para não conhecer do recurso interposto por 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho, e conhecer do recurso interposto por Cb PM Gilson Elbert da Silva, mas, no mérito, negar-lhe provimento. Votou vencido o desembargador Fernando Galvão de Rocha que conheceu dos dois recursos interpostos e lhes deu provimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recursos em sentido estrito, o primeiro interposto pelo 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho, e o segundo interposto pelo Cb PM Gilson Elbert da Silva, em face das decisões proferidas pelo juiz de direito da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu os pedidos de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) e de transação penal, formulados, respectivamente, pelos recorrentes (Eventos 11 e 12 – Processo Originário). Irresignados, os recorrentes interpuseram os presentes recursos. Nas razões recursais, a defesa do 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho relatou que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM) e que o magistrado a quo indeferiu o pedido de abertura de vista dos autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento de ANPP, sob o fundamento de que esse instituto não se aplicaria no âmbito da Justiça Militar. Sustentou que, em que pese não existir previsão do ANPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), esse instituto pode ser aplicado nesta Justiça especializada, com base no art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Ressaltou que o art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) não prevê qualquer limitação à aplicação do instituto do ANPP aos delitos cometidos por militares, bem como citou doutrina nesse sentido. Por fim, requereu a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja oportunizada a oferta do ANPP ao 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho (Evento 18 – Processo Originário). A defesa do Cb PM Gilson Elbert da Silva, em suas razões recursais, salientou que o recorrente foi denunciado pelo delito de abandono de posto, descrito no art. 195 do CPM, e que o juízo a quo afastou a possiblidade de oferecimento de transação penal, com base no art. 90-A da Lei n. 9.099/95. Ressaltou que, independentemente da restrição prevista em lei, a maioria dos juízes de primeiro grau desta Justiça Militar aplica a transação penal e a suspensão condicional do processo por entender que a restrição prevista na Lei n. 9.099/95 diz respeito apenas à Justiça Militar da União, com a finalidade de conferir um tratamento isonômico entre militares e servidores civis, priorizando o princípio da isonomia. No que tange ao ANPP, destacou que, apesar de inexistir previsão de tal instituto no CPPM, ele pode ser aplicado nesta Justiça Militar, com respaldo no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, asseverando que o art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) não veda a sua aplicação aos militares. Por tais argumentos, pleiteou a reforma da decisão combatida, a fim de que seja proposta a transação penal ao Cb PM Gilson Elbert da Silva, nos moldes do art. 76 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu que seja oportunizada a oferta do ANPP ao recorrente (Evento 19 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo provimento dos recursos interpostos pelo 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho e pelo Cb PM Gilson Elbert da Silva (Evento 24 – CONTRAZ1 e CONTRAZ2 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, as decisões foram mantidas (Evento 26 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento, com a manutenção integral das decisões combatidas (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, passo à apreciação da preliminar de não conhecimento dos recursos defensivos, por ausência de previsão legal, suscitada pela eminente procuradora de Justiça. O primeiro recurso foi interposto pelo 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho, com fundamento no art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal (CPP) c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face da decisão que indeferiu o pedido de abertura de vista dos autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) (Evento 11 – Processo Originário). De fato, observa-se que não se deve conhecer do referido recurso, uma vez que a situação dos autos não se encontra prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP. Saliente-se que o inciso XXV do art. 581 do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019 (conhecida como Pacote Anticrime), utilizado como fundamento pelo recorrente, dispõe que caberá recurso em sentido estrito da decisão “que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal”. Todavia o presente caso não consiste em recusa de homologação do ANPP, mas, sim, de indeferimento de vista dos autos ao parquet, para exame de eventual oferecimento do benefício. Nesse sentido, cabe esclarecer que, se o legislador, por meio do Pacote Anticrime, teve o cuidado de incluir a hipótese de interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que recusar homologar ANPP, certo é que, se ele quisesse que coubesse recurso em sentido estrito da decisão que indefere este benefício, teria feito uma previsão expressa nesse sentido, razão pela qual não se pode fazer, na hipótese em comento, uma interpretação extensiva, já que se trata de um caso em que a lei evidentemente quis excluir essa possibilidade. Não bastasse, o §14 do art. 28-A do CPP, também incluído pelo Pacote Anticrime, estabelece que, “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”, não fazendo, da mesma forma, qualquer menção à possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A propósito, vejam-se precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO-CONHECIDO. O recurso em sentido estrito tem seu cabimento restrito às hipóteses expressamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, cujo rol taxativo, apenas prevê a possibilidade do recurso da decisão que recusa a homologação à proposta de acordo de não persecução penal (inciso XXV), mas não da decisão que indefere o pedido desta proposta. Recurso não-conhecido. (TJMS. Recurso em Sentido Estrito n. 0004705-42.2021.8.12.0019, Ponta Porã, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. José Ale Ahmad Netto, j: 03/02/2022, p: 08/02/2022) (Destaca-se) Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLTANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RESCISÃO EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. O manejo do recurso em sentido estrito limita-se a hipóteses taxativas previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não abarcada a decisão que rescinde o acordo de não persecução penal em virtude de seu descumprimento. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO. (TJRS – Recurso em Sentido Estrito, Nº 50128941420228210026, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carla Fernanda de Cesaro Haass, Julgado em: 14-12-2022) (Destaca-se) Portanto, diante da ausência de previsão legal, seja no art. 581 do CPP ou no art. 516 do CPPM, de interposição de recurso em sentido estrito em face de decisão que indefere o oferecimento do ANPP, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto pelo 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho, tendo em vista a inadequação da via eleita. Quanto ao recurso em sentido estrito interposto pelo Cb PM Gilson Elbert da Silva, diversamente da manifestação apresentada pela eminente procuradora de Justiça, compreendo que deste recurso se deva conhecer. Verifica-se que Cb PM Gilson Elbert da Silva interpôs o presente recurso em face da decisão que indeferiu o pedido de abertura de vista dos autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento de transação penal (Evento 12 – Processo Originário). Apesar de não constar expressamente no art. 581 do CPP ou no art. 516 do CPPM a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que conceder, negar ou revogar transação penal, julgo que, por meio de uma interpretação extensiva do inciso XI do art. 581 do CPP ou da alínea “m” do art. 516 do CPPM c/c o art. 92 da Lei n. 9.099/95, é possível admitir seu cabimento. Sobre a questão, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que é cabível a interposição de recurso em sentido estrito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 contra decisão que conceder, negar ou revogar suspensão condicional do processo, a partir de uma interpretação extensiva do inciso XI do art. 581 do CPP, considerando-se que a Lei n. 9.099/95 é posterior à vigência do CPP, fato que justificaria a ausência de menção às decisões proferidas pelos Juizados no mencionado artigo. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE REVOGA O SURSIS PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP. OMISSÃO. RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ANTE A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O recurso cabível para suscitar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material são os embargos de declaração, a teor do art. 619, do CPP e do art. 1022, inciso III, do CPC. Sendo assim, mostra-se inviável a apreciação de omissão da decisão agravada em sede de agravo regimental, como na hipótese vertente. II - Ademais, cumpre ressaltar que não há se falar em supressão de instância, pois o eg. Tribunal a quo efetivamente analisou o mérito da única matéria veiculada no recurso em sentido estrito, deixando expressamente consignado no acórdão ampla fundamentação para manutenção da revogação da suspensão condicional do processo determinada pelo Juízo de 1º grau. Desta maneira, sendo analisado o mérito do recurso, ausente interesse recursal no ponto. III - Este Tribunal Superior, ao julgar o Resp n. 1.498.034/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal" (REsp n. 1.498.034/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 02/12/2015, grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.872.403/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 22/9/2020.) (Destaca-se) PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 366, CPP). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP. 1. Tendo em conta que o art. 3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo. Exemplos disso se tem no cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe o aditamento à denúncia ou à queixa (inciso I do art. 581 do CPP) e na decisão que delibera sobre o sursis processual (inciso XI do art. 581 do CPP). 2. "Cabe a aplicação analógica do inciso XI do artigo 581 do Código de Processo Penal aos casos de suspensão condicional do processo, viabilizada, aliás, pela subsidiariedade que o artigo 92 da Lei nº 9.099/95 lhe atribui". (REsp 601.924/PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 339 e REsp 263.544/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2002, DJ 19/12/2002, p. 457) (Destaca-se). 3. Situação em que, não encontrado o réu, o processo penal foi suspenso, conforme determina a primeira parte do art. 366 do CPP, e o Ministério Público pugnou pela oitiva das testemunhas da acusação, ao argumento de que o decurso do tempo pode causar relevante prejuízo à lembrança que elas têm dos fatos, prejudicando o objetivo da persecução penal. 4. Cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso. Por consequência, a decisão interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de produção antecipada de provas, nos casos de sursis processual, também desafia recurso em sentido estrito. Precedentes: AgRg no REsp 1.539.695/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017; EDcl no HC 283.119/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017; AgRg no REsp 1.618.545/RN, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje de 15.2.2017; REsp 1.630.598/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje de 15.2.2017; REsp n. 1.633.337/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 24/11/2016; REsp 1.601.399/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje de 2.9.2016; REsp n. 1.604.709/RN, Relª. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 9/8/2016; REsp 1628262/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp n. 1.605.331/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 22/6/2016; REsp n. 1.535.543/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 8/6/2016; REsp 1179202/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011. 5. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, para reconhecer o cabimento do Recurso em Sentido Estrito para impugnar decisão que indefere produção antecipada de prova, nas hipóteses do art. 366 do CPP. (EREsp n. 1.630.121/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 11/12/2018) (Destaca-se) Como o instituto da transação penal é similar à suspensão condicional do processo, tratando-se ambos de institutos despenalizadores previstos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 na Lei n. 9.099/95, compreendo que esse entendimento também pode ser aplicado, por analogia, ao presente caso. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE REVOGA TRANSAÇÃO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, embora não prevista no rol do artigo 581 do Código de Processo Penal, a decisão acerca da suspensão condicional do processo autoriza o manejo de recurso em sentido estrito. Tal como o sursis processual (artigo 89 da Lei nº 9.099/95), a transação penal corresponde a benesse prevista na Lei dos Juizados Especiais (artigo 76), com vistas a evitar a aplicação de pena stricto sensu e cujo cumprimento das condições acarreta a extinção da punibilidade. Desta forma, por aplicação analógica, cabível o recurso em sentido estrito em face da decisão que revoga o benefício da transação penal. (TRF4, CT 5004945-44.2016.4.04.7207, SÉTIMA TURMA, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 08/03/2017) (Destaca-se) EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LEI MARIA DA PENHA - CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - TRANSAÇÃO PENAL OFERTADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - INAPLICABILIDADE - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0331.10.001688-9/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2013, publicação da súmula em 12/08/2013) Logo, conheço do recurso interposto pelo Cb PM Gilson Elbert da Silva e passo ao exame do seu mérito. Da análise dos autos, infere-se que o magistrado a quo indeferiu o pedido de vista dos autos ao parquet, para eventual oferecimento de transação penal, formulado em favor do Cb PM Gilson, com base na vedação constante no art. 90-A da Lei n. 9.099/95. Veja-se: Em análise ao requerimento da defesa do Cb PM Gilson Elbert Da Silva no Evento 10, MANI1, ressalto que o art. 90-A, da Lei 9.099/95 impede a aplicação da referida legislação na Justiça Militar, matéria inclusive já apreciada pelo Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Processo nº 0001436-80.2017.9.13.0000. (Evento 12 – Processo Originário) Conforme já me manifestei em outras oportunidades, compreendo que os benefícios da Lei n. 9.099/95 são aplicáveis aos crimes militares impróprios, isto é, aqueles que podem ser praticados por qualquer cidadão, mas que são considerados militares por serem praticados em certas condições (art. 9º do Código Penal Militar), em que pese o entendimento prevalente no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.9.13.0000, citado na decisão combatida, ter sido em sentido contrário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nesse sentido, reitero o entendimento de que a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 tão somente aos crimes militares impróprios harmoniza-se com o princípio da isonomia, na medida em que impossibilita dar tratamento mais rigoroso aos militares em relação aos civis, bem como permite que sejam mantidas as diferenças existentes entre eles nos aspectos em que os militares merecem tratamento diferenciado. Em sentido oposto, no IRDR n. 0001436-80.2017.9.13.0000, foi firmada a seguinte tese jurídica: Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar – e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17. É cabível ressaltar, entretanto, que o referido IRDR ainda não transitou em julgado, uma vez que os recursos interpostos aos tribunais superiores ainda se encontram pendentes de julgamento. Nesse contexto, apesar de compreender que os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95 são aplicáveis aos crimes militares impróprios, no caso em exame, verifico que o Cb PM Gilson Elbert da Silva foi denunciado pela suposta prática do delito de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), ou seja, crime militar próprio, motivo pelo qual julgo que ele não deve ser beneficiado com a transação penal, aplicando-se à questão a vedação contida no art. 90-A da Lei n. 9.099/95. Logo, em atendimento ao princípio da economia processual, torna-se desnecessária abertura de vista ao Ministério Público para se manifestar sobre eventual oferta de transação penal. Quanto ao pedido subsidiário formulado pela defesa, de oferta do ANPP ao Cb PM Gilson Elbert da Silva, entendo que melhor sorte não o socorre. Primeiramente, o pedido subsidiário formulado sequer foi examinado na instância a quo, de modo que o pronunciamento deste Tribunal poderia ensejar indesejável supressão de instância. Não bastasse, ainda que o referido pleito também tivesse sido indeferido, estaríamos diante da mesma situação do recurso interposto pelo 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho, do qual não se conheceu, por ausência de previsão legal. Diante do exposto, acolho, em parte, a preliminar suscitada pela eminente procuradora de Justiça e não conheço do primeiro recurso, interposto pelo 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho. Conheço do segundo recurso, interposto por Cb PM Gilson Elbert da Silva e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, como muito bem relatado, os militares apresentam recurso em sentido estrito em face das decisões proferidas pelo juiz de direito da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 quais indeferiu os pedidos de oferta do acordo de não persecução penal (ANPP) e de transação penal, formulados, respectivamente, pelos recorrentes. Inicialmente, acompanho o voto do eminente desembargador relator quanto ao não conhecimento do recurso interposto pelo 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho, tendo em vista a inadequação da via eleita, e o acompanho quanto ao não provimento do recurso do militar Gilson Elbert da Silva. Todavia, em razão da manifestação do entendimento de sua excelência, o eminente relator, quanto ao cabimento de transação penal para os chamados crimes militares impróprios, também gostaria de consignar meu entendimento sobre a matéria. Aliás, meu entendimento acompanha o resultado do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000, citado pelo próprio relator em seu voto, e no qual foi firmada a tese jurídica de que “Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar – e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17”, ou seja, filio-me à posição que reconhece a literalidade do art. 90-A da Lei n. 9.099/95. Penso, como descrito na lei, que tal instituto não se aplica no âmbito da Justiça Militar, sendo que Justiça Militar é gênero – conforme art. 122 da Constituição da República de 1988 –, que tem como espécies o Superior Tribunal Militar e os tribunais e juízes instituídos por lei, levando à conclusão de abrangência total da Justiça Militar, o que é reforçado pelo texto legal do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, quando menciona o “âmbito” da Justiça Militar. E digo, ainda, que não coaduno com o entendimento de que em razão do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ainda não ter transitado em julgado, já que há recursos interpostos aos tribunais superiores que se encontram pendentes de julgamento, a tese fixada não poderia ser aplicada. Entendo que a aplicação é imediata, e dá-se após a fixação da tese jurídica pelo tribunal competente, sendo que, no nosso caso, a tese foi fixada pelo Pleno deste egrégio Tribunal. O art. 985 do Código de Processo Civil (CPC) diz que, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região” e “aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”. E, em tal sentido, lembro que a interposição de recurso especial e/ou de recurso extraordinário não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, que lhes atribua efeito suspensivo, e ao que parece a decisão do Pleno no referido IRDR está com seus efeitos plenamente preservados, ou seja, está valendo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 repercussão que a determinação da norma jurídica inserta na tese fixada pode gerar e que vincula, de regra, a todos no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Qualquer revisão de tese deve obedecer aos ditames da nossa lei instrumental civil. De mesmo modo, se por qualquer motivo restar ultrapassada a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho, deixo registrado o meu entendimento acerca do não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. O instituto “Acordo de Não Persecução Penal” está previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, com inclusão pela Lei n. 13.964/2019. Para justificar o não cabimento de tal instituto nos processos de competência desta Justiça Militar Estadual, basta ver, desde o nascedouro da proposta legislativa relativa ao acordo de não persecução penal, que o legislador deixou clara a sua intenção em não estender aos militares, sejam eles das Forças Armadas ou militares estaduais, a aplicação do referido instituto. A exclusão dos militares está inserta na justificação final do Projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019, conforme consta no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, verbis: [...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução. (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497. Acesso em 15 set. 2020). Sem destaque no original [...] E mais. Aqui, não se pode sequer alegar a lacuna, o vazio legislativo, ou o mero esquecimento, sendo que o corpo da Lei n. 13.964/2019 demonstra a existência de inequívoco silêncio eloquente, através do qual o legislador, propositalmente, exclui do instituto em estudo os militares. Ora, a Lei n. 13.964/2019, além de promover alterações na legislação penal e na legislação processual penal, também alterou o Código de Processo Penal Militar (CPPM), incluindo o art. 16-A ao CPPM, tratando da possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função, quando ocorra uso da força letal, sendo que idêntica alteração foi promovida no Código de Processo Penal (CPP) comum na oportunidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Tudo isso é suficiente para comprovar a vontade do legislador e o escopo da lei, afastando a aplicação do instituto de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Trago à baila, em idêntico entendimento, trecho do brilhante voto do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos no julgamento do Recurso em Sentido Estrito eproc n. 2000272-35.2020.9.13.0002, inaugurando o debate do tema em casos concretos no Tribunal de Justiça Militar Estadual de Minas Gerais. Confira-se: [...] Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal. Assim, o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum – o fez de forma intencional, e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM, conforme defende o douto Parquet. No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal Militar: EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao acusado. IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 (STM – HC nº 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) - Grifo Nosso APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais. Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. Tendo sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto Repressivo Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM, compete a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu, a ser levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. No delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece acolhida a tese de reconhecimento do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Princípio in dubio pro reo. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) - Grifo nosso. Ademais, como bem salientou o e. Procurador de Justiça, tal entendimento se coaduna com a proibição de aplicação, no âmbito da Justiça Militar, dos institutos despenalizadores expressos no art. 90-A da Lei n. 9.099/95. [...] Nessa esteira, trago à colação artigo da autoria do magistrado da Justiça Militar do Estado de São Paulo e professor Ronaldo João Roth em conjunto com dois Oficiais da Academia de Polícia Militar do Piauí, Vinícius Costa de Moraes e Lucas de Assunção Xavier Gomes, que dissertaram com propriedade sobre a matéria: [...] Os institutos da Transação Penal e da Suspensão Condicional do Processo são proibidos para crimes militares, de acordo com o art. 90-A da Lei n.º 9.099/95, e tais regimes jurídicos são direcionados para os crimes de menor potencial ofensivo, então o que dirá um Acordo de Não Persecução Penal, disciplinados pelo art. 28-A do CPP, que tem entre os requisitos a aplicação nas condutas que são, em tese, práticas delitivas de crimes mais gravosos em comparação aos beneficiados pela Lei 9.099/95. Há semelhança entre o Acordo de Não Persecução Penal e a Transação Penal, sendo que ambos são exceções ao Princípio da Obrigatoriedade da ação penal pública, e há diferença em relação à Suspenção Condicional do Processo por ser excepcional ao Princípio da Indisponibilidade da ação penal pública, e por ser oferecida após o recebimento da denúncia. Além do que, é importante não confundir o procedimento do Acordo de Não Persecução Penal com o Sursis Processual, sendo que esse é realizado no curso do processo, já aquele é pré-processual entre o órgão ministerial e o investigado, constituindo negócio jurídico celebrado entre as partes. É sabido que possíveis benefícios em matéria processual são elaborados e efetivados através da aplicação de Politicas Criminais, sendo assim é inequívoco afirmar que o Código de Processo Penal Militar não foi contemplado por livre escolha do legislador, em relação às alterações do Código de Processo Penal Comum, mas no que intencionalmente quis, ou seja, apenas no acréscimo do art. 16-A. Outro argumento desfavorável à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar é o fato da violação à natureza Processual Penal, pois usurpa a competência atribuída aos Conselhos de Justiça, além TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 de ferir os alicerces da hierarquia e disciplina afetos aos militares. Assis (2020, p.8-9) assim preceitua: Deve ser considerado que a chamada índole do processo penal militar está diretamente ligada àqueles valores, prerrogativas, deveres e obrigações, que sendo inerente aos membros das Forças Armadas, devem ser observados no decorrer do processo, enquanto o acusado mantiver o posto ou graduação correspondente. Fazem parte da índole do processo penal militar as prerrogativas dos militares, constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus militares e cargos (Estatuto dos Militares, art. 73), e que se retratam já na definição do juízo natural do acusado militar (Conselho Especial ou Permanente); na obrigação do acusado militar prestar os sinais de respeito aos membros do Conselho de Justiça; a conservação, pelo militar da reserva ou reformado, das prerrogativas do posto ou graduação, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar (CPM, art. 13); a presidência do Conselho pelo oficial general ou oficial superior (LOJMU, art. 16, letras a e b); a prestação do compromisso legal pelos juízes militares (CPPM, art. 400) etc. No entanto, razoável supor que não ofendem a índole do processo penal militar o fato das partes poderem pedir esclarecimentos ao réu quando do interrogatório; nem mesmo a inversão da ordem para a oitiva do réu; nem a utilização do sistema de videoconferência; até mesmo a utilização de embargos de declaração das decisões de primeiro grau (embarguinhos). Obviamente não se pode pretender um transplante em bloco das alterações do diploma processual penal comum para o processo militar, sob pena de se inviabilizar este último. O processo penal militar insere-se dentro do chamado Direito Especial, e, a própria aplicação analógica da legislação comum é razoavelmente restrita. ROTH, Ronaldo João; MORAES, Vinícius Costa de; GOMES, Lucas de Assunção Xavier. A inovação do acordo de não persecução penal e sua incidência aos crimes militares. Observatório da Justiça Militar Estadual. Belo Horizonte, Abril 26, 2020. Disponível em: https://www.observatoriodajusticamilitar.info. Acesso em: 15 set. 2020. [...] Está perfeita a colocação da doutrina, conforme a lição do mestre Ronaldo João Roth, transcrita acima. Se a legislação veda a aplicação dos institutos despenalizantes da Lei n. 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar, conforme já decidido em IRDR por este egrégio Tribunal, cuja norma trata de crimes de muito menor potencial ofensivo e com penas bem menores, parece óbvia a impossibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP aos crimes praticados pelos militares estaduais. No presente feito, a exemplo do recurso de relatoria do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, o eminente procurador de justiça pugnou pelo não provimento do recurso, tendo em vista que as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 disposições do art. 28-A do Código de Processo Penal não se aplicam aos processos no âmbito da Justiça Militar, sob pena de violação da especialidade do processo penal militar. Muito clara e eloquente a posição! Prossigo, observando o que diz o art. 1º, III, do CPP brasileiro, como abaixo se extrai: Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados: [...] III - os processos da competência da Justiça Militar; [...] O processo penal comum rege-se pelas normas do CPP, ressalvando, ou excetuando, os processos de competência da Justiça Militar. Então, a própria lei processual penal comum, ou ordinária, é firme ao dizer que o processo penal reger-se-á pelo CPP, e o processo penal militar reger-se-á pelo CPPM, aplicando-se o último nos processos de competência da Justiça Militar. Essa também é a regra do art. 1º, cabeça, do CPPM, verbis: Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. No caso em estudo, não estamos diante de qualquer legislação especial que lhe seja estritamente aplicável, como pode ocorrer em relação aos delitos relativos à organização criminosa, por exemplo, com previsão de procedimento especial na própria lei. Aliás, esse entendimento está sedimentado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, de relatoria do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, cujo voto foi acompanhado pela unanimidade dos desembargadores que compõem o Pleno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Na oportunidade, à unanimidade dos votos, foi fixada a seguinte tese jurídica: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. Ante o exposto, acompanho o eminente desembargador relator para não conhecer do primeiro recurso, interposto pelo 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho, e, lado outro, para conhecer do segundo recurso, interposto por Cb PM Gilson Elbert da Silva, mas, no mérito, negar-lhe provimento. Se ultrapassado o não conhecimento do primeiro recurso, interposto pelo 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho, e, assim, adentrarmos no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 mérito, também nego-lhe provimento, nos termos dos fundamentos expostos acima. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia, entendo que ambos os recursos devem ser conhecidos e providos, para determinar vista ao representante do Ministério Público em primeiro grau, a fim de manifestar-se sobre os institutos negociais aplicáveis ao Direito Penal militar. No que diz respeito ao conhecimento do recurso interposto pelo 3º Sgt PM Leonardo dos Reis Coutinho, entendo que deve ser utilizada a mesma razão que foi utilizada para conhecer do recurso interposto pelo Cb PM Gilson Elbert da Silva. Ora, se para impugnar a decisão que prejudicou o interesse do último, é possível aplicar uma interpretação extensiva das disposições do art. 581 do Código de Processo Penal, para impugnar a decisão que prejudicou o interesse do primeiro também é possível aplicar a mesma forma de interpretação. De qualquer forma, não conceder vista do processo ao representante do Ministério Público para exame sobre a aplicação, no caso concreto, dos institutos negociais, é uma forma de recusar previamente a aplicação dos institutos. Portanto, entendo que sequer é necessário interpretar extensivamente a previsão do inciso XXV do art. 581 do Código de Processo Penal. Tal disposição aplica-se ao caso concreto e ambos os recursos devem ser conhecidos. Quanto ao mérito, cabe observar que o pedido recursal formulado diz respeito apenas à abertura de vista ao representante do Ministério Público. E, em primeiro grau de jurisdição, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento dos recursos interpostos (Evento 24 – CONTRAZ1 e CONTRAZ2 – Processo Originário). Ora, se o Ministério Público quer examinar o caso concreto, para fins de eventual proposição de aplicação de institutos negociais, como pode o magistrado simplesmente impedir a análise ministerial? Entendo que não pode. É prerrogativa do Ministério Público. Se houver uma proposta de aplicação imediata de pena, de suspensão condicional do processo ou de homologação de acordo de não persecução penal, poderá o magistrado, fundamentadamente, indeferir o pedido formulado. Certamente, uma decisão que indefere o pedido ministerial é impugnada por meios próprios. Mas, no caso que ora nos ocupa a atenção, o juízo de primeiro grau se antecipa e manifestamente viola a prerrogativa do representante do Ministério Público de examinar a questão e propor o que entender cabível. Tenho-me manifestado reiteradamente sobre o cabimento dos institutos negociais no âmbito do Direito Penal militar. No entanto, não é o momento de enfrentar a questão. O Ministério Público sequer examinou o caso concreto. Não é possível antecipar um juízo sobre impossibilidade de aplicar os institutos negociais se o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 representante do Ministério Público sequer propôs a aplicação de qualquer instituto. Por tais razões, conheço dos dois recursos interpostos e lhes dou provimento, para determinar a abertura de vistas ao representante do Ministério Público com atuação em primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator